Tribunal: TJMT
Processo: 1005022-23.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1005022-23.2017.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 8.a Vara Cível da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória movida por Claudia Maria de Campos Reche Ortiz, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
O Juiz singular tornou definitiva a decisão em que deferiu a tutela de urgência e determinou que a Apelante forneça o medicamento Extraneal (Icodextrina), conforme receituário médico acostado no ID n. 4919366.
Por fim, condenou a Apelante ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Verbete Sumular 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Verbete Sumular 362 do STJ); ainda condenou ao reembolso do valor dispendido pela autora/apelada com o medicamento, no valor de R$ 12.155,77 (doze mil cento e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelos índices INPC a partir da data do desembolso (12/05/2017).
Nas razões do Recurso, a Apelante sustenta a falta de solicitação médica e que não houve negativa de atendimento.
Aduz a inexistência de danos morais indenizáveis pela ausência de ato ilícito, tendo em vista que existiu dúvida jurídica razoável na interpretação dos serviços prestados.
Insurge-se, subsidiariamente, quanto ao valor da indenização. Pleiteia a sua redução para que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como que o ressarcimento dos valores pagos pelo medicamento sejam feitos conforme a tabela do plano.
Contrarrazões no Id. 51607066.
Eis o relatório. DECIDO.
Da análise dos autos, verifico ser caso de julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Extrai-se do caderno processual que, em 21/02/2017, a Apelada manejou o feito em virtude da negativa de cobertura da Unimed em fornecer o medicamento Extraneal (Icodextrina), receitado para combater a enfermidade denominada Insuficiência Renal Crônica.
A autora/apelada afirmou que está no programa regular de Diálise Peritoneal desde 2014, tendo apresentado queda de ultra filtração peritoneal progressiva até a falência definitiva.
Aduziu que a médica que a acompanha prescreveu o tratamento com o uso do medicamento Extraneal (Icodextrina), o qual foi negado pela ré, sem qualquer justificativa.
Afirmou que adquiriu a medicação porque não foi liberada de imediato pela Unimed.
Dessa forma, considerando a necessidade de uso contínuo, bem como a negativa da Recorrente, requereu que a empresa Apelante fornecesse, liminarmente, o medicamento.
A medida liminar foi deferida (Id. 51607009) e, posteriormente, confirmada por esta Câmara por meio do RAI n.o 1007823-35.2017.811.0000, julgado em 12/12/2017 (Id. 51607043 - Pág. 3).
Ao contestar, a Apelante sustentou a perda do objeto da ação, ao argumento de que o medicamento já estava disponível para a requerente desde 12/05/2017, ou seja, antes de ser intimada da decisão que deferiu a providência liminar em 05/07/2017.
Afirmou que a Apelada carece de interesse processual, haja vista que a operadora do plano de saúde já havia autorizado a liberação do medicamento.
No mérito, asseverou que não ficou comprovada a suposta negativa. Apontou a inocorrência de danos morais indenizáveis.
Na hipótese, não se discute que a relação jurídica entre as partes é de consumo, pois é óbvio que a Apelada figura como consumidora e a Apelante como prestadora de serviços privados de saúde.
Logo, ao caso aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, de forma que devem ser consideradas nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que criem obrigações iníquas, abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, CDC).
Incontroversa também é a existência de relação contratual entre as partes, por meio da qual a Apelante se comprometeu a prestar os serviços de assistência médica à Recorrida, conforme documentos dos autos.
Também ficou demonstrada a enfermidade de que a Apelada se encontra acometida, bem como a necessidade do uso do medicamento Extraneal (Icodextrina) receitado pela médica Dra. Paulete Ma Dossena Grando (ID n. 4919366).
Em que pesem às alegações da Recorrente de que não houve negativa no fornecimento do medicamento, conforme se extrai dos documentos acostados nos Ids. 4919358 e 4919366 –, a Cooperativa não atendeu às solicitações que constam nos pedidos médicos de 25/08/2015, 27/10/2016 e 15/02/2017, segundo se vê do documento juntado no Id. 4919374, que informa que não recebeu retorno da Recorrente em relação às solicitações. Logo, verifica-se que houve ilicitude no agir da operadora do plano de saúde Agravante.
Por outro lado, não vislumbro a ocorrência de dano moral indenizável, diante da ausência dos pressupostos autorizadores.
Vale ressaltar que a situação narrada deve ser considerada no campo dos aborrecimentos do cotidiano, não caracterizando dano moral passível de indenização, segundo reiterada jurisprudência do STJ.
Quanto ao reembolso da medicação adquirida com recursos próprios, cumpre ressaltar que a Apelada anexou no ID n. 4919383 a nota fiscal emitida em 15/02/2017, no valor de R$ 12.155,77 (doze mil cento e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos), referente à compra do fármaco Extraneal (Icodextrina).
Assim, tenho por suficiente a prova do dispêndio para fazer jus ao reembolso, sobretudo se levar em consideração que a disponibilidade do medicamento pela Apelante ocorreu em data bem posterior ao primeiro pedido, de maneira que a autora/apelada não viu outra alternativa senão a aquisição às suas expensas, já que estava correndo risco de vida e sem nenhuma resposta de quando seria analisado e muito menos deferido a solicitação na esfera administrativa.
Com essas considerações, provejo em parte o recurso a fim de decotar da sentença a indenização por dano moral. No mais, mantenho a sentença tal como proferida.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora